Tribunal: TJMT
Processo: 1008328-21.2022.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. NULIDADE DE PROVAS. BUSCA DOMICILIAR REALIZADA SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE E JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE. LEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE IMPRÓPRIO. EQUIPE POLICIAL QUE DESDE A NOTÍCIA DO CRIME EMPREENDERAM DILIGÊNCIAS CONTÍNUAS PARA ELUCIDAÇÃO DO DELITO. 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. 3. PRELIMINAR REJEITADA. E NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.
1. A busca domiciliar, quando realizada pelos policiais civis por ocasião do flagrante impróprio, nos termos do art. 302, III, do Código de Processo Penal, dispensa a expedição de mandado judicial e o consentimento do morador.
2. É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição dos apelantes, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, ademais, as suas condenações fundadas no acervo probatório, mormente nos depoimentos das testemunhas, que firmemente apontaram-no como o autor do furto descrito na peça acusatória, além da res furtiva ter sido apreendida em poder da dupla, sem, contudo, justificativa plausível.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008328-21.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA CLAUDIA DIAS DE PAULA MARQUES DE JESUS - CPF: 034.572.771-17 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), DENIS MARQUES DE JESUS - CPF: 012.876.121-05 (APELANTE), CLAUDIANE HELOISE FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 888.178.141-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
NULIDADE DE PROVAS. BUSCA DOMICILIAR REALIZADA SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE E JUSTA CAUSA.
INVIABILIDADE. LEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE IMPRÓPRIO. EQUIPE POLICIAL QUE DESDE A NOTÍCIA DO CRIME EMPREENDERAM
DILIGÊNCIAS
CONTÍNUAS P
ARA ELUCIDAÇÃO DO DELITO
.

2.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO
S
APELANTE
S
. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS.
3
.
PRELIMINAR
REJEITADA. E NO MÉRITO,
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A busca domiciliar, quando realizada pelos policiais civis por ocasião do flagrante impróprio, nos termos do art. 302, III, do Código de Processo Penal, dispensa a expedição de mandado judicial e o consentimento do morador.

2.
É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do
s
apelante
s
, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas n
estes autos, estando, ademais, a
s
sua
s
condenaç
ões
fundada
s
no acervo probatório, mormente nos depoimentos da
s
testemunha
s
, que firmemente apontaram-no como o autor do furto descrito na peça acusatória
, além da res furtiva ter sido apreendida em poder da dupla, sem, contudo, justificativa plausível
.

3
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ana Claudia Dias de Paula Marques de Jesus
e
Denis Marques de Jesus

contra a sentença prolatada pe
lo Juízo da
4
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/
MT
que
, nos autos da Ação Penal n.
1008328-21.2022.8.11.0042
, c
ondenou

a dupla

pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal), à pena
individual
de
2
(
doi
s) anos de reclusão, em
regime aberto
, e 1
0
(
dez
) dias-multa
,
cuja
s
pena
s
privativ
a
s
de liberdade fo
ram

substituída
s
por duas restritiva
s
de direitos
, a serem fiscalizadas pelo Juízo das Execuções Penais
.

Os apelantes
,
nas ra
zões recursais
vistas
no
ID
210567666
, postula
m
, preliminarmente, a
nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial
.

E
, no mérito, almeja
m

a
s

sua
s

respectivas
absolviç
ões
, ao argumento de ausência de provas suficientes à condenação
.
Por fim,
prequestiona
o art. 5o, XI, da Constituição Federal
.

O
Ministério Público,
nas co
ntrarrazões que se encontram no
ID
213138189
, requere
u
o desprovimento
do

recurso
defensivo
.
E
,
n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
213434159
, s
eguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

PRELIMINAR

Nulidade d
as provas obtidas
por meio de busca e apreensão em suposta violação do domicílio
d
o casal
.

Nesta preliminar, os apelantes pleiteiam a nulidade das provas resultantes da busca domiciliar,
sob alegação de
ausência de justa causa e autorização do morador para ingresso no imóvel, em ofensa ao direito de inviolabilidade de domicílio.

Os apelantes afirmam, ademais, que “
comprovada a ausência de flagrante delito, ausência do devido mandado judicial para busca domiciliar, ausência de algo escrito ou vídeo que convalide as versões da
polícia
de que os recorrentes franquearam a entrada no domicílio, presente está à violação de
domicílio
.
”
.

Co
ntudo, não assiste

razão

a
o
s
apelante
s
.

Isso porque
,
não obstante
a
Constituição Federal,
proclam
e
a inviolabilidade do domicílio, esse direito não é absoluto
, eis que o
próprio texto constitucional excepciona a regra,
dispondo em seu art. 5o, XI que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
;
”.

Com efeito, em relação a
o
flagrante delito, o legislador ordinário definiu as circunstâncias que o caracterizam no art. 302 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
de onde se extrai o flagrante impróprio
, no qual considera-se em flagrante delito quem
“
é
perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;
”.

Nesse

contexto, é imperioso registrar
que o flagrante impróprio exige três elementos para a sua configuração: a vontade da autoridade, do ofendido ou de qualquer pessoa de perseguir o autor do fato; a conexão temporal entre o cometimento do delito e a perseguição; e o contexto fático revelando uma situação que faz presumir ser o perseguido o autor da infração.

O caso
em espécie
, portanto, amolda-se perfeitamente na hipótese em tela, pois a
equipe polici
a
l civil
, tão logo comunicada da prática do
segundo
delit
o
de
furto
praticado com o mesmo
modus operandi

–
veículo branco que estaciona ao lado do veículo das vítimas, quebra o
vidro
e subtrai objetos do interior do carro
–
diligenciou à procura de informações sobre os infratores
, tendo identificado, por meio de imagens obtidas de câmeras de segurança dos locais dos crimes, o veículo utilizado
:
um Fox, de cor branca, placas
OBL9E52
.
A partir disso, empreendendo diligências contínuas, conseguiram chegar à proprietária do veículo, Sandra
M
aria de Oliveira
Climaco
de Jesus,
que declarou que o citado carro lhe pertencia, mas estaria sendo utilizado por seu sobrinho Denis Marques de Jesus
e sua companheira Ana Cláudia Dias de Paula Marques
.

O
s

investigadores de polícia, então, em continuidade às diligências, localizaram citada
s
pessoa
s
de posse
do veículo, oportunidade em que admitiram à equipe policial a autoria dos delitos e indicaram onde os bens poderiam ser localizados, autorizando, por fim, a entrada dos policiais civis na residência do casal, onde foram
apreendidos
os objetos furtados
.

Alias
, sobre os fatos, eis as declarações prestadas pelos policiais civis responsáveis pela investigação e pela apreensão dos objetos na residência dos apelantes, os quais foram resumidos na sentença desta forma:

[...]
Em juízo, a testemunha Henrique Trevizan (id. 140782589
),
delegado de polícia relatou que, apesar de não participar da diligência que resultou apreensão dos bens subtraídos, confirmou que os suspeitos foram capturados dois dias após o incidente pela equipe de policiais civis. Aduziu que os policiais identificaram um veículo correspondente à descrição dos envolvidos nos furtos de várias vítimas, bem como confirmado que os Policiais encontraram os réus na posse do veículo Fox e que posteriormente os réus confessaram informalmente a prática dos crimes e indicaram os bens que estavam na residência deles. Mencionou que houve um consentimento para os policiais ingressarem na residência onde os itens furtados foram encontrados.

Por sua vez, a testemunha Luiz Cláudio (id. 140782589), policial civil que participou da apreensão dos bens na posse dos réus, declarou em juízo que participou da ocorrência de furto a um veículo na
Pamonharia
que fica no caminho para Chapada dos Guimarães. Durante essa diligência, encontraram bens pertencentes a outras vítimas de furtos praticados pelos mesmos réus, incluindo itens relacionados ao furto no
Quisco
do Porco. Explicou que, através de uma investigação, descobriram que um veículo Fox branco era usado para cometer diversos furtos na cidade, mas inicialmente não tinham a placa do veículo. No caso do furto na
pamonharia
, identificaram a placa do veículo porque este passou pelo sistema do CIOPS de captação de placas. Descobriram que o veículo pertencia a uma senhora que mora no bairro Altos da Serra e que após diligências até o local descobriram que o Denis estava usando o veículo dela. Aduziu que realizaram diligências e encontraram Denis e Ana próximo ao colégio Isac Nelton. Durante a abordagem, a testemunha Luiz Cláudio afirmou que o réu teria admitido a prática dos crimes e indicado o local onde estavam escondidos. Sustentou que foram até o local, na casa de Denis, no Bairro Pedra 90, onde encontraram materiais provenientes de vários furtos e que o ingresso foi consentido pelo réu. Esclareceu que apreenderam todos os bens, relacionados a todos os delitos de furtos e realizaram um levantamento, acionando as vítimas para o reconhecimento de seus objetos. Pelas imagens, foi possível identificar Denis e Ana, que na época estava com cabelo vermelho. Mencionou que o Denis também indicou um córrego perto do Carumbé onde
teri

descartado bolsas
das vítimas e que entraram no córrego e localizaram as bolsas. Apesar de não ter autorização ou filmagem, confirmou que o Denis autorizou a entr
a
da na residência.
[...].

(ID 209153730).

Nesse passo, a prova judicial legitima
o contexto fático em que se deu o flagrante, pois houve
fundada suspeita da autoria do crime pelo
s apelantes
, identificados logo após a ocorrência do crime, por meio de diligências contínuas empreendidas pela equipe policial responsável, que conseguiu identificar os apelantes,
localizá-los
na posse do veículo utili
zado na empreitada criminosa
e, ao serem questionados, admitiram ter realizado as subtrações, indicando o local em que
estariam ocultados os bens
.

Desta forma,
descabe a alegação da defesa de ilegalidade
d
a busca e apreensão dos objetos subtraídos no domicílio do
s apelantes
, pois a
busca
domiciliar realizada pelos policiais civis foi legitimada pelo flagrante impróprio
.

Diante do exposto, a preliminar invocada deve ser rejeitada.

MÉRITO

A denúncia, vista no ID 209153249, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
PROVAM OS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL No 1008328-21.2022.811.0042 – SIMP/MP/MT No 004618-008/2022, QUE SUSTENTA A PRESENTE DENÚNCIA, QUE NO DIA 04 DE JUNHO DE 2021, POR VOLTA DAS 22:50 HORAS, DURANTE O REPOUSO NOTURNO, NO QUIOSQUE DO PORCO, SITUADO NA AVENIDA MIGUEL SUTIL, NO BAIRRO DESPRAIADO, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, MEDIANTE ARROMBAMENTO E EM UNIDADE DE DESÍGNIOS, OS DENUNCIADOS ANA CLAUDIA E DENIS SUBTRAÍRAM PARA SI OS SEGUINTES BENS, DE PROPRIEDADE DA VÍTIMA
CLAUDIANE :

-
u
ma

mochila dourada com um chaveiro de macaco; um aparelho de pressão digital; um oxímetro de dedo; um termômetro axilar; diversos medicamentos; duas sacolas contendo produtos de proteção contra a covid-19 e roupas femininas e uma sandália.

02. Desponta dos autos que os acusados ANA CLAUDIA E DENIS são casados entre si, e, utilizaram na prática delitiva o carro de apoio da marca
v
olkswagen
,
modelo
f
ox
,
de cor branca, placa OBL9E52, de propriedade da tia do acusado DENIS, SANDRA MARIA DE OLIVEIRA CLIMACO DE JESUS, conforme atesta o relatório do sistema
d
enatran
,
segue abaixo, cuja coautoria ou participação o delegado de polícia deixou de esclarecer no caso concreto
(DOC. 03)
.

03. Os autos revelam que, durante o repouso noturno, os Denunciados estacionaram o carro de apoio
f
ox

branco ao lado do veículo da Vítima da marca
t
oyota
,
modelo
e
tios
,
de cor prata, e, na sequência, arrombaram o vidro traseiro do lado do motorista, subtraíram os bens acima descritos, e, afinal, foragiram do local do crime no malsinado carro de apoio.

04. Os investigadores da polícia civil analisaram as imagens do local do crime e identificaram os Acusados como sendo os autores do grave crime ora tratado; bem como a dona do carro de apoio, que é a tia do acusado DENIS, SANDRA MARIA, como dito acima, que, por sua vez, esclareceu para a polícia civil que realmente havia cedido o seu carro para Ele utilizá-lo.

05.
A polícia civil realizou levantamento de vários outros crimes de furtos que os Acusados consumaram contra diversas outras vítimas, com uso do malsinado carro de apoio
fox
branco e o mesmo modo de agir, que também ficaram registrados em sistemas de câmeras de vigilância dos inúmeros locais dos crimes patrimoniais semelhantes
por Eles
cometidos, nesta Capital.

06. Posteriormente, no dia 08.06.2021, os investigadores da polícia civil monitoraram de forma presencial os Acusados, e, nas proximidades do colégio
isaac
newton, em Cuiabá,
Os
abordaram, quando estavam na posse do malsinado carro de apoio, e que, diante das provas
inexoráveis
, confessaram ser os autores do crime ora tratado e dos outros delitos semelhantes, contra as demais vítimas.

07. Ato contínuo, os policiais civis apreenderam na casa dos Denunciados, apenas uma parte dos bens da ofendida CLAUDIANE;
e também
outros diversos objetos, que haviam sido subtraídos pelos Acusados, de vítimas distintas, dentre as quais aquelas indicadas no boletim de ocorrência de fls. 09/19, sob o id no 87194017, cujos fatos criminosos são objeto de outros procedimentos investigatórios e ação penal, em curso nesta comarca da Capital.

08. Interrogados pelo delegado de polícia, na presença de seu advogado constituído DR. IGOR JOSÉ RODRIGUES (OAB/MT no 25093/O), os Denunciados permaneceram em silêncio, como vemos de fls. 27/29 e 30/32, sob o id no 87194017.

09. Apenas uma parte dos bens da vítima CLAUDIANE lhe foi devolvida pela polícia civil, tendo-lhe restado o prejuízo no total de R$870,00 (oitocentos e setenta reais), conforme se verifica nas fls. 09/19, 24 e 37, sob o id no 87194017.

10. A autoridade policial deixou de requisitar perícia de constatação de arrombamento sobre o veículo da Vítima, contudo, tal qualificadora será comprovada na instrução, através de outras provas admitidas em direito, especialmente prova testemunhal.

11. Os relatórios dos sistemas eletrônicos
apolo-siap
/TJMT e
pje
de primeiro grau, que seguem abaixo, comprovam que os Acusados ostentam péssimos antecedentes criminais, uma vez que respondem por outros crimes de furtos praticados contra outras Vítimas, com o mesmo modo de agir;
enquanto que
Ele também responde pelo delito de ameaça, no âmbito da violência doméstica
(DOC. 04)
.

12. Realizamos pesquisas no sistema
pje
de primeiro grau e coletamos do caderno policial no 1016023-60.2021.811.0042, em curso na 4a Vara da Capital, cujos investigados são os mesmos denunciados ANA CLAUDIA E DENIS, tendo como vítima EDEMILSON, o relatório de investigação no 2021.13.4914, lavrado pelos investigadores LUIZ CLAUDIO E MARCELO, que demonstra que os Denunciados são useiros e vezeiros nas práticas de furtos qualificados pelos arrombamentos, como dito acima
(DOC. 05)
.

13. A tia do acusado DENIS, SANDRA MARIA, através de seu advogado constituído DR. IGOR JOSÉ RODRIGUES (OAB/MT no 25093/O), nos autos da ação penal no 1011372-82.2021.8.11.0042, em curso na 4a Vara de Cuiabá, pediu para o delegado de polícia de roubos e furtos da Capital, a devolução do seu carro
fox
branco, que foi utilizado nas diversas práticas criminosas pelos acusados ANA CLAUDIA E DENIS (
DOC. 06).

[...]
Destaques no original

A materialidade do crime de furto qualificado narrado na denúncia foi comprovada por meio
dos
documentos
constantes dos autos
; bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

E, no que concerne à autoria delitiva, – não obstante o
s
apelante
s
tenha
m
postulado a
s
sua
s
absolviç
ões
por suposta anemia probatória
,

não pairam dúvidas em relação à participação
deles
no crime de furto

sob apreciação.

Com efeito,
conforme já mencionado o Delegado da Polícia Civil Henrique Trevizan
perante a autoridade judiciária
afirmou que, embora
não
tenha participado da busca e apreensão
que resultou na
localização
dos bens furtados,
tomou conhecimento de que os objetos foram encontrados em posse dos apelantes, a partir da identificação do veículo utilizado no crime em apuração e em outros vários de
l
itos patrimoniais realizados
, cujo automóvel
também estava na posse da dupla.

No mesmo sentido
,
ao ser
inquir
id
o
em juízo,
o policial civil
Luiz Claúdio

Torquato da Silva

declarou
que
“
participou da apreensão dos bens na posse dos réus, declarou em juízo que participou da ocorrência de furto a um veículo na
Pamonharia
que fica no caminho para Chapada dos Guimarães. Durante essa diligência, encontraram bens pertencentes a outras vítimas de furtos praticados pelos mesmos réus, incluindo itens relacionados ao furto no
Qui
sco
do Porco. Explicou que, através de uma investigação, descobriram que um veículo Fox branco era usado para cometer diversos furtos na cidade, mas inicialmente não tinham a placa do veículo. No caso do furto na
pamonharia
, identificaram a placa do veículo porque este passou pelo sistema do CIOPS de captação de placas. Descobriram que o veículo pertencia a uma senhora que mora no bairro Altos da Serra e que após diligências até o local descobriram que o Denis estava usando o veículo dela. Aduziu que realizaram diligências e encontraram Denis e Ana próximo ao colégio Isac Nelton. Durante a abordagem, a testemunha Luiz Cláudio afirmou que o réu teria admitido a prática dos crimes e indicado o local onde estavam escondidos. Sustentou que foram até o local, na casa de Denis, no Bairro Pedra 90, onde encontraram materiais provenientes de vários furtos e que o ingresso foi consentido pelo réu. Esclareceu que apreenderam todos os bens, relacionados a todos os delitos de furtos e realizaram um levantamento, acionando as vítimas para o reconhecimento de seus objetos. Pelas imagens, foi possível identificar Denis e Ana, que na época estava com cabelo vermelho. Mencionou que o Denis também indicou um córrego perto do Carumbé onde teri
a
descartado bolsas das vítimas e que entraram no córrego e localizaram as bolsas. Apesar de não ter autorização ou filmagem, confirmou que o Denis autorizou a entrada na residência
.
”
,

conforme se infere destes trechos
retirados da sentença e que podem ser vistos na mídia audiovisual no ID 209153728.

Por sua vez, ao ser
em
interrogado
s
pela autoridade policial
e em juízo
, o
s
apelante
s se utilizaram do direito
constitucional
de permanecer
em
em silêncio e nada esclareceram sobre os fatos narrados na denúncia
.

Diante do exposto, é imperioso concluir que as teses apresentadas nas razões recursais não têm consistência, na medida em que não foi apresentada prova idônea e verossímil para desconstituir os elementos probatórios firmes e coerentes apresentados pelo Ministério Público, deixando patente a autoria delitiva atribuída
aos
apelante
s
. Além do mais, não existe evidência capaz de retirar a confiabilidade dos relatos prestados
pela
s
testemunha
s
, os quais confirmaram os elementos de convicção colhidos no curso da instrução processual.

O
s
apelante
s
alega
m
, também, que não fo
ram
reconhecido
s
pela vítima como sendo o
s
autor
es
do crime de furto e por isso deve
m
ser absolvido
s
. Contudo, a despeito de a vítima não ter feito seu reconhecimento na fase investigativa – visto que
não presenciou o momento do furto e não teve acesso a imagens do local do crime
– o
s
apelante
s
fo
ram
preso
s
em flagrante em posse da
s

res
furtiva
e
o que acarreta a presunção da sua autoria ou participação no evento criminoso, recaindo para sua defesa a obrigação
de
apresentar justificativa plausível, o que não ocorreu nestes autos.

A propósito, acerca do tema, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DO ART. 155, § 4o, IV, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DA LEI No 8.069/90 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO –– IMPOSSIBILIDADE – LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE A ENSEJAR CONDENAÇÃO – CONCURSO FORMAL DE CRIMES – CAUSA DE AUMENTO ATINENTE À PRÁTICA DE FURTO NO PERÍODO NOTURNO AFASTADA DE OFÍCIO – TOPOGRAFIA DA MAJORANTE NO CÓDIGO PENAL – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A apreensão do produto do furto em posse do agente permite a presunção de autoria do delito e, por conseguinte, a inversão do ônus probatório.

Quando o furto é perpetrado em coautoria com crianças e/ou adolescentes, o agente será enquadrado na modalidade qualificada do delito, descrita no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, em razão do “concurso de duas ou mais pessoas”, incorrendo também na figura típica do art. 244-B da Lei no 8.069/90, por “corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la”, na forma do art. 70 do Código Penal.

A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, por meio do Tema no 1.087, consolidou a jurisprudência no sentido de que “a causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)”.
(N.U 0000476-53.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11.06.2024,
Publicado
no DJE 14.06.2024)
.

Destacamos

Destarte, a concatenação das provas encontradiços nestes autos, demonstra, indubitavelmente, a prática do crime de furto por parte do
s
apelante
s
, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na
s
sua
s
absolviç
ões
com fundamento no art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal, nem em aplicação em favor
deles
do princípio constitucional da presunção de inocência, tampouco do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou. Daí por que o conjunto probatório não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito a preliminar arguida. E, no mérito,

nego provimento
ao recurso de apelação de interposto
por

Ana Claudia Dias de Paula Marques de Jesus
e
Denis Marques de Jesus
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024